Tribunal: TJMT
Processo: 1055158-53.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055158-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VAGNER DA SILVA CUNHA - CPF: 050.998.071-60 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SEGURO DPVAT. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por
VAGNER DA SILVA CUNHA
contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, diante da ausência de comprovação de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, pela não realização da perícia médica indispensável à instrução probatória.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal da parte para comparecimento à perícia médica compromete o prosseguimento do feito e a resolução do mérito.

III.

Razões de decidir

3. A legislação processual exige intimação pessoal para a realização de atos processuais que demandem conduta exclusiva da parte, como a perícia médica.

4. Constatado nos autos que houve tentativa de intimação pessoal da parte autora para o exame pericial, sendo infrutífera em razão da falta de atualização de endereço nos autos, conforme art. 77, V, e art. 274, parágrafo único, do CPC.

5. No caso de seguro DPVAT, a perícia médica é essencial para comprovar o grau de invalidez, não sendo viável prosseguir com o julgamento sem essa prova.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É imprescindível a intimação pessoal da parte para a realização de perícia médica em ações de seguro DPVAT, constituindo-se a ausência injustificada ao exame pericial motivo para julgamento de improcedência do pedido, quando não atualizados os dados de contato da parte interessada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 269; 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1364911/GO.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VAGNER DA SILVA CUNHA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, extinguiu o feito, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de

honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspensa sua exigibilidade, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

A parte apelante alega que não foi intimada pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica. Aduz não bastar a intimação de advogado através de DJE.

Requer a reforma da sentença para determinar a remessa dos autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Num. 269059822).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VAGNER DA SILVA CUNHA, parte autora ora apelante, busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Alega ausência de intimação pessoal para a realização de perícia médica.

A data para a realização da perícia foi marcada, com a intimação pessoal por oficial de justiça (Num. 247318657). O não comparecimento foi certificado (Num. 269059812).

Sobreveio, então a sentença. O juízo de piso, da análise do caso, ressaltou que sem a realização da prova pericial, para a qual a parte autora não compareceu, não há comprovação de que em razão do acidente de trânsito houve a ocorrência de incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Intimada a parte autora por meio de seu patrono (Num. 269059788) para dar prosseguimento ao feito e tentada, via oficial de justiça, a intimação pessoal, quedou-se inerte, com a consequente paralização do processo. Dessa forma, firme nos fundamentos processuais, julgou improcedente a ação (Num. 269059816).

A parte apelante não se conforma. Alega que
não foi intimada pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica (Num. 269059820 – pág. 14).

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte. A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação
é o
ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de
intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte
, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Saliente-se que o exame pericial é essencial para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão, requerendo a presença da parte, visto que nas ações que visam o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, sendo necessária intimação pessoal quanto à data, horário e local da realização da perícia.

O c. STJ já assentou entendimento de que a perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada.

Ao caso em tela, verifica-se reiterada tentativa de intimação pessoal para a realização da necessária perícia. Ressalte-se que deixou a parte
autora de cumprir a obrigação de manter atualizado seu endereço. Conforme a regra prevista no art. 77, V, do CPC, a intimação no endereço que constava nos autos é tida como efetiva na forma do art. 274, § único, do CPC.

Diante do exposto, mantido o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de observar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025